Tribunal: TJES
Processo: 5014939-95.2023.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Acordo de Não Persecução Penal
Data de julgamento: 2024-02-23

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5014939-95.2023.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: EZEQUIEL STOCCO DE LIMA

COATOR: JUIZO DE DIREITO DE VITORIA - 9ª VARA CRIMINAL DE VITÓRIA - EXCLUSIVA REGIME ABERTO

RELATOR(A):
PEDRO VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
5014939-95.2023.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: EZEQUIEL STOCCO DE LIMA

COATOR: JUIZO DE DIREITO DE VITORIA - 9ª VARA CRIMINAL DE VITÓRIA - EXCLUSIVA REGIME ABERTO

Advogados do(a) PACIENTE: KASSIO BONDIS - ES34976-A, MATHEUS KAZIK - ES34769-A

ACÓRDÃO

HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. SUBSTITUTIVO DE AGRAVO DE EXECUÇÃO. NÃO CABIMENTO. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO.
1. O Supremo Tribunal Federal e o Superior Tribunal de Justiça, em recentes decisões, não admitem mais a utilização do
habeas corpus
como sucedâneo do meio processual adequado, como o agravo de execução neste caso, salvo em situações excepcionais, o que aqui não se constata. 2.
Habeas Corpus
não conhecido

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, não conhecer o recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Relator / 017 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal / 021 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
017 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
021 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
5014939-95.2023.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: EZEQUIEL STOCCO DE LIMA

COATOR: JUIZO DE DIREITO DE VITORIA - 9ª VARA CRIMINAL DE VITÓRIA - EXCLUSIVA REGIME ABERTO

Advogados do(a) PACIENTE: KASSIO BONDIS - ES34976-A, MATHEUS KAZIK - ES34769-A

VOTO

Trata-se de
Habeas Corpus,
com pedido de liminar, impetrado em favor de
Ezequiel Stocco Lima
, contra possível ato coator, praticado pelo MM Juiz de Direito da 9ª Vara Criminal de Linhares.

Sustenta o impetrante que o constrangimento ilegal deriva da decisão que indeferiu o pedido de retirada do monitoramento eletrônico, implicando na liberdade de ir e vir do paciente.

1 – Da Preliminar de não conhecimento

Preliminarmente, a Procuradoria sustenta pelo não conhecimento da ordem haja vista a inadequação da via eleita, uma vez que estamos diante do uso do
habeas Corpus
em clara substituição ao recurso propriamente dito, neste caso, o Agravo de Execução.

De fato, como indicam os autos, o impetrante está a discutir questão essencialmente vinculada à execução penal, se mostrando irresignado com o indeferimento do pedido de retirada do monitoramento eletrônico.

Como é sabido, a Lei de Execuções Penais é clara ao estabelecer em seu artigo
197, que das decisões proferidas pelo Juiz das Execuções caberá recurso de agravo.

Diante do indiscriminado manejo do
Habeas Corpus,
em situações para as quais há recurso específico, os Tribunais Superiores pacificaram a posição de não conhecer da ação constitucional, sob pena de banalização de sua máxima importância, que é a preservar, de forma urgente e democrática, a liberdade em caso de ilegalidade flagrante.

A saber:

AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. WRIT SUBSTITUTIVO DE RECURSO ESPECIAL. NÃO CABIMENTO. UNIFICAÇÃO DE PENAS. DATA-BASE PARA A AQUISIÇÃO DE FUTUROS BENEFÍCIOS. DECISÕES HOSTILIZADAS EM CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE, NO SENTIDO DE QUE O MARCO INICIAL DEVE SER A DATA DO TRÂNSITO EM JULGADO DA ÚLTIMA CONDENAÇÃO. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. 1.
O Supremo Tribunal Federal e o Superior Tribunal de Justiça, em recentes decisões, não admitem mais a utilização do habeas corpus como sucedâneo do meio processual adequado, seja o recurso próprio, seja a revisão criminal, salvo em situações excepcionais, o que aqui não se constata. 2. As decisões das instâncias ordinárias estão em consonância com a jurisprudência desta Corte Superior de Justiça, no sentido de que a data-base a ser considerada, para fins de aquisição de benefícios da execução penal, em razão da unificação de penas, é o dia do trânsito em julgado da nova condenação, não importando ter sido por fato anterior ou posterior ao início da execução penal. Precedentes. 3. Agravo regimental improvido.

(AgRg no HC 337.510/MG, Rel.
Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 03/12/2015, DJe 18/12/2015)

EXECUÇÃO PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO ESPECIAL. NÃO CABIMENTO. NOVA ORIENTAÇÃO JURISPRUDENCIAL. PROGRESSÃO DE REGIME. VEDAÇÃO DA PROGRESSÃO PER SALTUM. NECESSIDADE DE CUMPRIMENTO DE TEMPO DE PENA NO REGIME INTERMEDIÁRIO. PROGRESSÃO PRECÁRIA PARA O REGIME ABERTO. POSSIBILIDADE DE REFORMA DA DECISÃO. AUSÊNCIA DE EFEITO SUSPENSIVO NO AGRAVO EM EXECUÇÃO. CRIME HEDIONDO PRATICADO ANTERIORMENTE À LEI 11.464/2007. REQUISITO OBJETIVO PARA A PROGRESSÃO. IRRETROATIVIDADE DA LEI PENAL MAIS GRAVOSA. SISTEMÁTICA DO ART. 112 DA LEP. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. ORDEM CONCEDIDA, DE OFÍCIO.
I. Não mais se admite, perfilhando o entendimento do col. Pretório Excelso e da Eg. Terceira Seção deste Superior Tribunal de Justiça, a utilização de habeas corpus substitutivo quando cabível o recurso próprio, situação que implica o não conhecimento da impetração. Contudo, no caso de se verificar configurada flagrante ilegalidade, recomenda à jurisprudência a concessão da ordem, de ofício.
II - Nos termos da jurisprudência desta Corte, vedada a progressão per saltum, era necessário que o paciente tivesse cumprido uma fração de sua pena em regime semiaberto, antes de progredir para o regime aberto, no entanto, nunca chegou, em caráter definitivo, a ser inserido no referido regime, mas apenas de modo transitório e condicionado ao julgamento da Eg. Corte a quo, visto que a decisão de primeira instância que deferira o benefício foi impugnada com a interposição do recurso cabível. III - A possibilidade de progressão provisória para o regime mais benéfico, até decisão definitiva do órgão competente, é corolário da ausência de efeito suspensivo do agravo em execução, na dicção do art. 197 da Lei de Execução Penal. IV - Aos crimes hediondos e equiparados, praticados antes do advento da Lei n. 11.464/2007, aplica-se, relativamente aos requisitos para a progressão de regime, a sistemática do art. 112 da LEP (precedentes). Habeas Corpus não conhecido. Ordem concedida, de ofício, para determinar às instâncias ordinárias que procedam à elaboração de novo cálculo dos benefícios da execução penal, afastando-se a aplicação da Lei n. 11.464/2007. (HC 341.748/SP, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 05/05/2016, DJe 24/05/2016).

Ao analisar os autos, vejo que inexiste manifesta ilegalidade que poderia fazer com que, mesmo não sendo a via adequada, eventualmente a ordem fosse dada de ofício.

Ante o exposto e na esteira do parecer da Douta Procuradoria Geral de Justiça,
não conheço
do
Habeas Corpus.

É como voto.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o entendimento do E. Relator.